Tribunal: CARF
Processo: 10215.720032/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720032/2014-77
ACÓRDÃO
2004-000.400 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTE CONSTRUTORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
PREMATURA.
EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto
antes do início do termo a quo.
NULIDADE. RECURSO. FALTA DE UTILIDADE. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA
OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. CONSTRUÇÃO CIVIL. OBSERVÂNCIA.
Carece de utilidade o recurso que pretende a aplicação de regramento
idêntico ao utilizado pela fiscalização.
No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do
montante das contribuições devidas, se for o caso, será considerada como
competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatando-se que a ausência de contabilidade regular do contribuinte
aberta a possibilidade de aferir-se indiretamente as bases imponíveis das
contribuições sociais, com a inversão do ônus probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.400 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720032/2014-77
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ARTE CONSTRUTORA LTDA. contra
o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes
exigências:
DEBCAD no 51.057.748-2: referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social correspondentes à parcela patronal, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), calculadas sobre a
remuneração da mão-de-obra utilizada na construção civil aferida indiretamente,
totalizando R$ 91.346,89;
DEBCAD no 51.057.749-0: referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social correspondentes à parcela dos segurados empregados incidente sobre
suas remunerações, aferida indiretamente, no total de R$ 33.989,55;
DEBCAD no 51.057.750-4: referente às Contribuições destinadas às outras
entidades ou fundos, “Terceiros” (FNDE/INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE), incidentes
sobre a remuneração da mão-de-obra aplicada em construção civil, aferida
indiretamente, perfazendo R$ 24.642,41.
Cientificada do lançamento apresentou impugnação (f. 78/99) suscitando, em
apertada síntese, preliminarmente, a nulidade do lançamento seja i) “pela aplicação de norma
posterior aos fatos geradores, em ofensa ao prescrito pelo caput do art. 144 do CTN; seja ii) pelo
cerceamento de defesa, tanto pela “ausência de fundamentação fática do auto de infração”,
quanto pela “ausência de fundamentação para aplicação do arbitramento.” No mérito, aclara
quais as regras contratuais acordadas para a realização da obra, pedindo a revisão do cálculo do
montante devido. Em caráter subsidiário, pediu o abatimento dos valores que supostamente
sofreram retenção.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.400 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720032/2014-77
3
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR PESSOA JURÍDICA.
A pessoa jurídica, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação às remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestaram serviços na obra.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 174)
Expedida carta de intimação do resultado de julgamento, acostado aos autos AR
atestando ter sido a correspondência “devolvida” (f. 186), o que ensejou fosse a intimação
ultimada pela via editalícia – vide f. 188.
Embora apenas formalmente cientificada em 4 de janeiro de 2021 – vide f. 188 –
apresentou, em 2 de agosto de 2020 (f. 190), recurso voluntário (f. 192/205), replicando as
preliminares de nulidade da autuação e a pretensão de compensação de valores supostamente
recolhidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, anoto que Tribunal
Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, modificou o entendimento até então
remansoso de que o recurso interposto prematuramente não haveria de ser conhecido por não
preencher pressuposto extrínseco de admissibilidade, sob o argumento de que “a
extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e
consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.”1
Colocando uma pá de cal sobre a controvérsia está o disposto no §4° do art. 218 do
CPC/15, neste âmbito aplicado subsidiariamente – ex vi do seu art. 15 –, razão pela qual, a
despeito da prematuridade na interposição, há de ser reconhecida a tempestividade do recurso.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA (IN)OBSERVÂNCIA DO ART. 144 DO CTN
Insiste, em grau recursal, que com arrimo no disposto no art. 144 do CTN deve o
lançamento se reportar à data do fato gerador da obrigação, razão pela qual o correto seria aplicar

1 STF. AI no 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.400 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720032/2014-77
4
as previsões contidas na IN SRP no 3, de 14/07/2005, e não na IN RFB no 971/2009. Pretende, por
esse motivo, a declaração da nulidade da autuação.
As razões lançadas, idênticas à da defesa de ingresso, negligenciam os motivos
declinados pela instância de piso que demonstram a identidade do regramento contido em ambas
as Instruções Normativas trazidas à baila. Tal fato comprova, em verdade, falta de utilidade e
consequente ausência de interesse recursal, eis que, ainda que acolhido seu pedido, nenhum
proveito teria a parte Recorrente. Replico, no que importa, as palavras do julgador de piso:
A Instrução Normativa SRP no 3, publicada no D.O.U. de 14/07/2005, citada pela
defesa e em vigor à época em que a obra foi realizada, estabelecia que:
Art. 431. A partir das informações prestadas na DISO , após a conferência
dos dados nela declarados com os documentos apresentados, será
expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o ARO , em
duas vias, destinado a informar ao responsável pela obra a situação quanto
à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração
aferida, sendo que: (Redação dada pelo (a) Instrução Normativa RFB no
829, de 18 de março de 2008).
[...]
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do
montante das contribuições devidas, se for o caso, será considerada
como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do
ARO , e o valor das contribuições nele informadas deverá ser recolhido até
o dia dez do mês subseqüente ao da sua emissão, prorrogando-se o prazo
de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dez não houver
expediente bancário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
774, de 29 de agosto de 2007)
A Instrução Normativa RFB no 971, publicada no D.O.U. de 17/11/2009, em vigor
à época da apresentação da Diso estabelecia que:
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular físicas, a partir
das informações prestadas na DISO e para as pessoas , após a conferência
dos dados nela declarados com os documentos apresentados, será
expedido pela RFB o ARO, em 2 (duas) vias, destinado a informar ao
responsável pela obra a situação quanto à regularidade das contribuições
sociais incidentes sobre a remuneração aferida, sendo que:
[...]
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do
montante das contribuições devidas, se for o caso, será considerada
como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.400 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720032/2014-77
5
ARO , e o valor das contribuições nele informadas deverá ser recolhido até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da sua emissão, antecipando-se o
prazo de recolhimento para o dia útil imediatamente anterior, se no dia 20
(vinte) não houver expediente bancário.
Constata-se, portanto que a legislação citada pela defesa (IN SRP no 3/2005),
vigente por ocasião da realização da obra, determinava que deveria ser
considerada como competência de ocorrência dos fatos geradores o mês da
emissão do ARO , redação que foi mantida na IN RFB no 971/2009, vigente por
ocasião da emissão do ARO.
Assim, como a Diso foi apresentada pelo contribuinte em 13/02/2013 , o ARO
foi emitido com a competência 02/2013, sendo esta competência considerada
como da ocorrência dos fatos geradores, estando correta, portanto a indicação
da fundamentação legal, não havendo que se falar em nulidade por esse motivo.
(sublinhas deste voto)
Seja pela correta indicação do regramento aplicável, seja pela ausência de utilidade,
rejeito a preliminar de inobservância do art. 144 do CTN.
I.2 – DA (IN)OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS PROCESSUAIS
Repisa ainda, valendo-se das mesmas razões explicitadas na defesa de ingresso, que
teria sido cerceado seu direito de defesa, porquanto sequer pode compreender o porquê da
aferição indireta da base de cálculo das contribuições.
Para contraditar o que pontuado pela DRJ, diz que “o procedimento da aferição
indireta não foi escolha da Recorrente, mas o único previsto pela legislação para o caso de a
empresa não dispor de contabilidade.” (f. 202) Completa afirmando que “o arbitramento é
medida excepcional que quebra a normalidade do procedimento de apuração do crédito
tributário, por isso, tem emprego limitado e comedido.” (f. 203)
Deveras, o “arbitramento é medida excepcional” aplicável em situações como a que
ora se aprecia em que “a empresa não disp[õe] de contabilidade.” Valho-me, mais uma vez, das
razões lançadas pela instância a quo para justificar o acerto do lançamento ultimado com base nos
documentos apresentados pela parte ora Recorrente que compareceu à Receita Federal para
realizar a regularização de sua obra:
Inicialmente cabe salientar que, conforme relatado e não infirmado pela defesa,
“... com o intuito de regularização da obra de construção civil sob sua
responsabilidade, o contribuinte compareceu à Delegacia da Receita Federal
em Santarém (DRF/SAN) em fevereiro de 2013 e apresentou, entre outros, os
seguintes documentos relacionados à obra: Declaração e Informação sobre
Obra (DISO) ...”
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.400 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720032/2014-77
6
Assim as contribuições foram apuradas e o ARO foi emitido com base nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte através da Diso apresentada.
Consta ainda à fl. 39, requerimento firmado pelo próprio contribuinte (através de
seu procurador outorgado segundo procuração de fl. 19) em que solicita
expressamente que a referida obra seja regularizada mediante constituição e
recolhimento das contribuições devidas “... incidentes sobre a remuneração
apurada por aferição indireta na forma prevista no ato normativo próprio de
construção civil, reconhecendo devidas as contribuições assim calculadas...”. E
dessa forma foi feito, conforme sua solicitação no citado requerimento.
A IN RFB no 971/2009 (com a redação vigente por ocasião da apresentação da
Diso) estabelece que:
Art. 328. O responsável pela obra de construção civil, pessoa jurídica, está
obrigado a efetuar escrituração contábil relativa a obra, mediante
lançamentos em centros de custo distintos para cada obra própria ou obra
que executar mediante contrato de empreitada total , conforme disposto
no inciso IV do art. 47, observado o disposto nos §§ 5o, 6o e 8o do mesmo
artigo.
(...)
Ante o exposto, para que a apuração por aferição indireta não fosse efetuada
bastava ao contribuinte apresentar a sua contabilidade com a Diso e,
principalmente não requerer que a apuração por aferição indireta fosse
efetuada, como requereu.
Ainda assim, o contribuinte poderia, por ocasião da defesa, apresentar a
comprovação de possuir escrituração contábil regular, mas sequer alegou
possuí-la. Pelo contrário, afirmou na defesa que estava desobrigado de manter
escrituração contábil regular. (sublinhas deste voto)
Em grau recursal insiste na tese, desamparada de fundamentação, de que “estava
legalmente desobrigada a manter a escrituração contábil.” Ora, se não possui a contabilidade,
como reconhece, dado azo à aferição indireta da base de cálculo das contribuições. Acrescento
que, a despeito de alegar o cerceamento de defesa, porquanto não seria possível compreender
como se chegou ao montante apurado, certo terem sido os valores indiretamente aferidos a partir
das informações que a própria Recorrente lançou em sua DISO.
Da análise conjugada do dossiê fiscal (f. 2/41), do auto de infração (f. 43/66) e de
seu respectivo relatório fiscal (f. 67/73), descrito e fundamentado o procedimento utilizado, razão
tampouco acolho a preliminar de cerceamento de defesa.
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.400 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720032/2014-77
7
Em sede recursal insiste que “não se pode dizer que tais recolhimentos já foram
considerados no ARO” (f. 204) e que,
diferentemente do afirmado pelo julgador de primeira instância, essas
contribuições não são aquelas consideradas e abatidas no ARO, bastando
conferir os valores constantes do ARO (f. 41) e aqueles descritos nas notas fiscais
e GPS correspondentes (f. 20/38).
Apesar da insistência, analisando as folhas indicadas na peça recursal – vide f. 20/41
– comprovo a verossimilhança da assertiva da DRJ, eis que as
notas fiscais apresentadas não se referem a mão de obra terceirizada, mas a
mão de obra própria, que já foi considerada no ARO através das GFIP e
respectivos recolhimentos, portanto não podem ser consideradas ou
compensadas na presente autuação.
Para a restituição dos valores retidos em nota fiscal de prestação dos serviços, além
de sobre seus ombros repousar o ônus de comprovar a certeza e liquidez dos recolhimentos,
como bem lançado pela DRJ, há de ser observado procedimento próprio. Deixo de acolher o
pedido subsidiário.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 216
DF CARF MF
Original